Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CORRETAGEM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEMAIS CORRETORES QUE INTERMEDIARAM O NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REGRA GERAL. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO (ART. 101, II, CDC). NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS DEMAIS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. AÇÃO AUTÔNOMA DE REGRESSO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nas relações de consumo são vedadas tanto a denunciação da lide quanto o chamamento ao processo. No primeiro caso, de forma expressa pelo art. 88 do CDC e, no segundo, a partir da interpretação do inciso II do art. 101 daquele Código, que o admite apenas nas ações que envolvam o fornecedor de serviço e sua seguradora.
2. A restrição de ordem processual decorre da intenção do legislador de impedir a extensão da demanda com discussões associadas à responsabilidade subjetiva, em prejuízo da celeridade.
3. No caso, a agravada firmou negócio jurídico consubstanciado em promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel residencial em Águas Claras com a primeira ré nos autos originários, promitente vendedora, que não figura no recurso, com a intermediação imobiliária da agravante e de outros corretores.
4. A agravante pretende trazer ao polo passivo da demanda, por meio de chamamento ao processo, os demais corretores que participaram do negócio, o que foi indeferido na origem e é mantido nesta oportunidade, haja vista a restrição imposta pelo legislador consumerista a tal modalidade de intervenção de terceiros, com o objetivo de preservar a celeridade processual.
5. Assim, restará à agravante, se assim entender pertinente, oportunamente, voltar-se por meio de ação autônoma de regresso contra aqueles que pretendia trazer aos autos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.